Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-49.2017.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000316-49.2017.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMARA ALVES DA ROCHA - CPF: 743.416.931-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONE CLEYTON ALVES DE SOUSA - CPF: 065.707.943-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA IMPRONÚNCIA E PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –

RESGUARDADA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA
E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DA RÉ – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DE TODAS AS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, bem como elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, os quais são aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, à míngua de plena comprovação da atuação da ré em legítima defesa, impõe-se sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensiva deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando estas forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Recurso defensivo conhecido e desprovido

RECORRENTE:

LUCIMARA ALVES DA ROCHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIMARA ALVES DA ROCHA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.º
0000316-49.2017.8.11.0094
, que a
pronunciou
como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP
, a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 146965857, a defesa aponta, em linhas gerais, a ação da acusada em legítima defesa razão pela qual pugna seja
absolvida sumariamente
ou então
im
pronunciada.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
da conduta que lhe é imputada para o crime de lesão corporal seguida de morte, porquanto desprovida de
animus necandi
, ou ao menos o
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia.

As contrarrazões são vistas no ID 146965864, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 146965865, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 157829654, opina pelo
parcial provimento
do
stricto sensu
,
tão somente para que seja afastada a qualificadora referente ao motivo fútil.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 146965840)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LUCIMARA ALVES DA ROCHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 05 de fevereiro de 2017, na residência localizada na Rua Projetada G, nº 15, Conjunto Habitacional Morada do Sol, na Comarca de Tabaporã/MT, a recorrente
LUCIMARA ALVES DA ROCHA
, teria, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matado
Rone Cleyton Alves de Souza,
mediante golpe de arma branca do tipo faca, causando-lhe os ferimentos que acarretaram a sua morte.

Segundo se infere dos autos, a vítima e a acusada mantiveram relacionamento conjugal por período que não restou apurado e estavam separados quando da data dos fatos. Nada obstante, no dia do ocorrido, após ingerirem bebidas alcoólicas no “Bar do Paulão”, deslocaram-se até a residência da acusada.

No local, iniciaram uma discussão, tendo a vítima quebrado um aparelho de som e um de DVD, e nesse interim a acusada apossou-se de uma faca e, de inopino, desferiu um golpe contra a vítima, acertando-lhe o pescoço, causando os ferimentos que deram causa a sua morte.

Por tal fato,
LUCIMARA ALVES DA ROCHA
foi denunciada pelo tipo penal previsto no
art.

121, §2º, incisos II e IV, do CP
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio
pronúncia
nos exatos termos da exordial acusatória.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pela recorrente neste caso concreto, dependem necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente de ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico da ré, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 146965820 - Pág. 8/9, do termo de apreensão anexado no ID 146965820 - Pág. 10, da certidão de óbito vista no ID 146965820 - Pág. 47, do laudo de necrópsia atestando a ocorrência de choque hipovolêmico como causa da morte de
Rone Cleyton Alves de Souza
, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões (ID 146965820 - Pág. 43); do relatório policial visto no ID 146965820 - Pág. 60; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

LUCIMARA ALVES DA ROCHA
no ilícito,
partido da premissa
que ela assumiu, em ambas as fases processuais, a responsabilidade pelo golpe de faca desferido contra a vítima
Rone Cleyton Alves de Souza
.

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que
a recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injustas agressões a serem efetivadas pela vítima, tangenciando a
ausência de
animus necandi
na conduta,
consistindo estes os pontos específicos da presente insurgência recursal.

Nesse aspecto, sob o crivo do contraditório, a acusada destacou o relacionamento conturbado mantido com a vítima, pelo período de pouco mais de 01 (um) ano, com vários registros de violência doméstica suportados por ela e protagonizados pelo ofendido.

Ademais, a acusada assevera que, de fato, desferiu um golpe com uma faca contra a vítima, todavia o fez após discussão iniciada com a entrada do ofendido na residência da acusada em busca de um CD, tendo quebrado seu aparelho de som, evoluindo à aparente investida de
Rone
contra a filha da acusada, quando esta última sairia em busca de ajuda.

Os relatos da ré ainda descrevem que, no ínterim do entreveiro, o ofendido teria se valido de uma faca, oportunidade em que teria conseguido desarma-lo; contudo, a vítima novamente intentou contra si, e quando já estavam na parte externa da casa, então acabou por atingi-lo, não se recordando exatamente da região; por fim, relata ter saído em busca de socorro.

Por sinal, tal versão é parcialmente ratificada em juízo pela informante
Ana Carolina Alves da Silva,
filha da ré, na medida em que confirma o histórico conturbado do casal, e a violência suportada por sua mãe.

Outrossim, sobre o dia fatídico, igualmente relata a prévia discussão travada entre a acusada e o ofendido, bem como o fato deste ter tentado conter a informante, para que não chamasse ajuda, e, nessa oportunidade, sua genitora teria tentado desarmar a vítima; nada obstante, não presenciou o exato momento do golpe, vendo a vítima já depois de atingida.

Nada obstante tal circunstância, e mesmo com a ora pronunciada detalhando o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertada pelo manto da legítima defesa, ou mesmo sem qualquer ânimo homicida.

Isso porque, o acervo probatório impõe dúvida quando a efetiva ocorrência de injusta provocação por parte da vítima, porquanto as declarações dos policiais civis
Marlene Paulo de Assunção
e
Fernando Bastos Vilela
elucidam a aparente embriaguez da acusada, bem como a ausência de marcas de sangue em suas mãos ou roupas, ao que se alia a ausência de ferimentos compatíveis com a alegada violência iniciada pela vítima, segundo o laudo de exame de lesões corporais realizado no mesmo dia do ilícito (ID 146965820 - Pág. 32) bem como o narrado pela testemunha
Angela Cristina Ibanez
.

Ademais, os meandros do ilícito externam dúvidas acerca do contexto fático, porquanto, mesmo ciente do suposto comportamento violento do ofendido e existindo medidas protetivas em seu favor, a ré alega ter autorizado o ingresso da vítima em sua residência, enquanto que a informante
Ana Carolina
relata suposta invasão pelo ofendido; além do que, mesmo depois de ter supostamente desarmado a vítima e logrado a alvejar, a ré declara em juízo que “entregou” novamente a arma utilizada, colocando-a nas mãos da vítima, alegadamente, ainda viva.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pela recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP, máxime quando aparentemente embriagada.

Tal perspectiva faz-nos questionar se o ato de desferir um golpe de faca, direcionado à região vital e que efetivamente
perfurou a região anterior do pescoço, com profundidade suficiente para penetrar o tórax direito por baixo da clavícula
, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 146965820 - Pág. 43, foi o meio moderado, ou não, diante da suposta e injusta agressão da vítima, que, em tese, intentava contra a integridade física da ré.

Tampouco é recomendável a imediata
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal com resultado morte
, porquanto o acervo probatório não permite confirmar, estreme de dúvidas, a alegada

inexistência de prova do
animus necandi
, no atual estágio processual, ao contrário,
a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente;
daí porque
a análise deve ser reservada aos integrante do Conselho de Sentença,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão da ré, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ela alegada, bem como a alegada ausência do dolo homicida, e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

LUCIMARA ALVES DA ROCHA

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou sem
animus necandi
, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, a recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], sustentando serem manifestamente improcedentes.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tal premissa, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inciso II, do CP, relativa ao
motivo fútil

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que o delito
“decorreu de uma discussão com a vítima que lhe indagava a respeito de um CD, tendo danificado alguns aparelhos eletrônicos na residência da denunciada, em meio a discussão” sic
ID 146965822 - Pág. 45.

Diante das mencionadas declarações da acusada em juízo, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, porquanto o intento homicida atribuído à ré possivelmente derivaria de discussão iniciada após a vítima danificar itens pessoais da acusada, notadamente um som.

Sobre a questão, o policial militar
Messias Furtado de Oliveira
e a policial civil
Marlene Paulo de Assunção
declinaram em juízo que, consoante o narrado pela acusada no flagrante, toda a discussão travada com a vítima fora principiada pelo dano causado a um aparelho de som; conquanto não se descuide que a última testemunha também asseverou o contexto de violência doméstica já mencionado em linhas anteriores.

Portanto, a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, já que minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório; e, ainda que haja uma outra motivação possível, que, por sinal, novamente imiscui-se à alegada legítima defesa, deve, com mais razão, ser submetida ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que
“o crime ocorreu de surpresa, sendo a vítima surpreendida com um único golpe de faca na região do pescoço” sic
ID 146965822 - Pág. 46.

Nesse ponto, conquanto não se desconheça o alegado contexto de discussão, e repise-se o cenário de violência doméstica, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente teve dificultada a defesa frente ao ataque realizado, porquanto ocorreu
depois de desarmada pela ré, vindo a receber um golpe precisamente direcionado a região vital [pescoço]
, o que,
segundo as
peculiaridades do caso concreto expostas em linhas anteriores, em linhas gerais, ratifica a incidência do referido tipo penal qualificado.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUCIMARA ALVES DA ROCHA

a fim de manter incólume
a r. pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.º
0000316-49.2017.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023